Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-08.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro viagem internacional, suprindo riscos de saúde. Quadro patológico (mal súbito), dando causa a despesas médico-hospitalares no exterior. Alegada demora a respectiva cobertura, expondo a autora, segurada à cobrança. Abordagem condenatória (reparação por dano moral). Juízo de improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.